Tribunal: TJSP
Processo: 1015127-86.2022.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão - Inocorrência - Requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil não preenchidos - Entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça de que "o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" - Embargante que procura rediscutir teses já

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão - Inocorrência - Requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil não preenchidos - Entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça de que "o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" - Embargante que procura rediscutir teses já examinadas no julgamento do acórdão embargado - Descabimento - Efeitos meramente infringentes - Inadmissão de embargos de declaração também para o exclusivo fim de prequestionamento - Novo Código de Processo Civil que prevê expressamente a figura do prequestionamento ficto (Art. 1.025, CPC) - EMBARGOS REJEITADOS.